Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-73.2018.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002251-73.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 127.537.604-54 (APELANTE), JESSICA ALINE KAUFFMANN LEOBET - CPF: 041.026.881-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS.

ACUSADO PRESO COM A
RES FURTIVA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), por ter subtraído, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da vítima em seu local de trabalho, sendo posteriormente preso em flagrante na posse do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo, considerando a ausência de reconhecimento formal pela vítima, a não juntada das imagens do circuito de segurança e a presença de um segundo suspeito no momento da abordagem policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e autoria do crime de roubo estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de entrega e depoimentos consistentes da vítima e testemunhas.

A apreensão do bem subtraído em poder do agente gera presunção relativa de autoria delitiva, invertendo o ônus da prova e exigindo justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu no caso concreto.

O reconhecimento pessoal formal, nos moldes do art. 226 do CPP, não constitui condição indispensável para a condenação quando existem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

A identificação do autor por meio de imagens de videomonitoramento, mesmo que estas não tenham sido juntadas aos autos por indisponibilidade decorrente do decurso do tempo, é válida quando confirmada pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A presença de um segundo indivíduo no momento da abordagem policial não afasta a responsabilidade penal do apelante, especialmente quando encontrado na posse do objeto subtraído.

O princípio do in dubio pro reo somente encontra aplicação quando efetivamente presente dúvida objetiva nos autos, o que não ocorre quando o conjunto probatório é suficiente para afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A condenação pelo crime de roubo pode ser mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, ainda que não tenha sido realizado o reconhecimento formal do acusado pela vítima.

A apreensão do bem subtraído em poder do agente, aliada aos depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, constitui prova suficiente da autoria delitiva.

A ausência de juntada das imagens do circuito de segurança não invalida as demais provas produzidas, quando estas são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, caput, do CP; art. 226 do CPP; art. 156 do CPP; art. 59 do CP; art. 68 do CP; art. 33, §2o, "b", do CP; art. 44, I, do CP; art. 77, caput, do CP.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 0000076-89.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022. N.U 0010714-51.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL DA SILVA SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo
157, caput, do Código Penal
, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 316337391), pleiteando sua absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, alegando, em síntese: a) violação do princípio da presunção de inocência; b) ausência de prova robusta da autoria; c) ausência de reconhecimento formal pela vítima; d) presença de um segundo indivíduo no momento da abordagem policial; e) violação do princípio da ampla defesa e do contraditório pela falta de acesso às imagens das câmeras de segurança do hotel.

Em contrarrazões (ID 316337393), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros (ID 327001876), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Roubo simples – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição ao argumento de não existirem provas suficientes para embasar a condenação – Menciona ausência de reconhecimento feito pela vítima – Improcedência – Vítima que repassou as características físicas e vestes do assaltante – Acusado preso com a res furtiva – Testemunhas que confirmaram a autoria do crime pelas imagens gravadas pelas câmeras de segurança – Autoria e materialidade do delito devidamente demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas firmes e coesos, e vão ao encontro das demais provas dos autos – Sentença escorreita – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gabriel da Silva Santos contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do 157, caput, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 14 de dezembro de 2018, por volta da 16h00min, no Hotel Konrad, situado na Av. Brasília, 11.a 292, Bairro Brasilândia, nesta cidade e comarca de Alto Garças/MT, o denunciado Gabriel da Silva subtraiu para si. Mediante uso de violência física e ameaça, coisa alheia móvel consistente no aparelho celular, marca Samsung, modelo J7-PRO de cor dourada, de propriedade da vítima Jéssica Aline Kauffmann Leobet, conforme termo de entrega de (fls. 19) e boletim de ocorrência (fls. 26/27).

No dia dos fatos, a vítima encontrava-se trabalhando no Hotel Konrad, momento em que o denunciado adentrou no local perguntando-lhe o valor da diária.

Em sequência, após anunciar o roubo, com a recusa da vítima em entregar objetos de valor, mediante violência e grave ameaça, o denunciado logrou êxito em arrecadar um aparelho celular pertencente a ofendida.

Na tentativa de desvencilhar dos ataques perpetrados pelo denunciado, a ofendida sofreu escoriações na face e no ombro esquerdo, conforme se vé no laudo de exame de corpo de delito de fls. 15/16 e mapa topográfico ás fls. 17/18.

Tão logo, a polícia militar foi acionada e diante das características do denunciado, lograram êxito em aborda-lo, sendo encontrado em seu poder o aparelho celular subtraído, dando-lhe, em seguida, ordem de prisão em flagrante delito.
(ID316336873)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

É a síntese do necessário.
DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se à análise da pretensão punitiva estatal.

A
materialidade
delitiva resta sobejamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 72788840 - Pág. 7), boletim de ocorrência (ID 72788840 - Pág. 31), termo de declarações (ID 72788840 - Pág. 9/10; 12/17), relatório (ID 72791191 - Pág. 7) e prova oral colhida em Juízo (ID 72791191 - Pág. 118/119; 124003925).

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a
autoria
do acusado no delito de roubo.

Depreende-se dos autos que o réu ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, aparelho celular pertencente à vítima Jessica Aline Kauffmann.

Infere-se da inicial que a vítima se encontrava em seu local de trabalho, denominado Hotel Konrad, momento em que o denunciado adentrou o local lhe perguntou sobre o valor da diária.

Todavia, ao perceber que a vítima estava sozinha, anunciou o roubo. A vítima resistiu à subtração de seus bens e, diante disso, o acusado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular e, em seguida, empreendeu fuga do local.

A Polícia Militar foi acionada e, com base nas características informadas, localizou e abordou o denunciado, encontrando em sua posse o celular subtraído, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante.

Nessa linha, vejamos os depoimentos prestados em Juízo:

Jessica Aline Kauffmann Leobet
: “(...) eu estava sentada no sofá, na recepção do hotel, mexendo no celular e escutando, assistindo a televisão, quando eu escutei uns passos na brita, aí eu olhei para o lado e já me levantei do sofá, aí
esse rapaz chegou, com desculpas, perguntando os preços de quarto, aí eu me assustei e já fiquei com a mão assim no rosto, assim o tempo todo e com o celular abaixado na mão, segurando ele
(...)
então ele já partiu para cima de mim falando que queria assaltar o celular e se eu não entregasse o celular, ele me ameaçou com um revolver e disse que daria um tiro no meio da minha testa, na minha cara, aí ele já veio para cima de mim e já me deu uma chave de braço e eu abaixei, tentando sair daquele enrosco ali e nós saímos rodando na recepção até que a gente caiu, na frente do hotel tem uma escadinha e a rampa, aí entre a escada e a rampa a gente caiu para baixo assim e eu bati a testa no chão, o joelho machuquei um pouco e ele saiu correndo com o meu celular na mão
. Não, eu nunca tinha visto e eu não cheguei a ver ele depois (...)
o celular foi encontrado com ele e eu recebi de volta o celular
. Não, não teve (prejuízo), o celular está perfeito, só deu a perda da capinha, mas o celular está perfeito, não quebrou em nada.
Depois que eu falei os preços dos quartos, ele já colocou a mão dele na cintura, embaixo da blusa e falou que se eu não entregasse o celular ele iria me dar um tiro na cara, na testa. Não vi arma, a polícia falou que ele não estava armado
.”. (sic)

Magno José Konrad
: “(...)
eu não estava no hotel na hora, ela (Jessica) me ligou do telefone fixo do hotel e me avisou que tinha sido assaltada, aí no momento eu já fui para o hotel, ela estava abalada, machucada e aí eu acionei a viatura
. Sim (conseguiu imagens da câmera de segurança).
Sim (foi possível visualizar o indivíduo e por meio disso também que a polícia identificou quem estava com o celular)
. Não, não foi utilizada, ele ameaçou dizendo que tinha arma, mas ela não viu e não tinha não, ele só ameaçou, mas, não tinha. Sim (o celular foi recuperado).
Foi só o celular, ela reagiu para não entregar, resistiu, mas quando ele conseguiu pegar o celular ele puxou ela junto e aí saiu correndo
.”. (sic)

José Fernando Santos Lima
: “(...) o evento a gente não presenciou, ligaram para nós (polícia) e a gente foi lá.
Chegando lá a gente viu as imagens dele e o pai da vítima ligou para nós e falou que eles estavam andando em direção à Rondonópolis, a gente alcançou ele no posto do “sosó”, desativado, em frente à (inaudível), e ele estava com o telefone no bolso. Ele falou que o telefone era dele, só que ele não conseguiu desbloquear o aparelho e o aparelho estava com a foto da menina que perdeu o telefone de papel de parede
.
Isso (conseguiu perceber pelas imagens gravadas que era o mesmo indivíduo que havia abordado, houve esse reconhecimento). O aparelho foi recuperado e a vítima identificou e desbloqueou
.”. (sic)

O réu, por sua vez, quando interrogado em Juízo, negou todas as acusações, alegando que o roubo teria sido praticado por terceiro, bem como afirmou não ter sido interrogado na fase policial.

Todavia, tal versão não se sustenta, pois há nos autos cópia de seu interrogatório constante ID 72788840 – Pág. 25/27, o que evidencia que foi devidamente ouvido pela autoridade policial.

Ademais, a versão apresentada não encontra respaldo em qualquer elemento probatório produzido, seja na fase inquisitorial, seja em juízo. Ao contrário, restou demonstrado que o aparelho celular subtraído foi encontrado em sua posse, tendo ele declarado à polícia que o objeto lhe pertencia, embora não conseguisse desbloqueá-lo, sendo que, ao examinar o dispositivo, verificou-se que o papel de parede consistia em uma fotografia da própria vítima.

Para além, em que pese as imagens da câmera de segurança não estejam mais disponíveis, em decorrência do decurso do tempo, consoante documento de ID 185726229. Denota-se que durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima e as testemunhas foram questionadas e de forma unânime afirmaram que pelas imagens era possível observar as características físicas e de vestimentas do réu, o que culminou em seu reconhecimento.

Destaca-se, ademais, que tanto foi possível a identificação, que resultou na realização da abordagem precisa pela guarnição policial, a qual foi exitosa, visto que, conforme alhures mencionado, a res furtiva, foi encontrada em posse do denunciado.

Destarte, dos depoimentos supratranscritos verifica-se que tanto vítima, como as testemunhas são uníssonos em apontar
GABRIEL
como autor do delito.

Assim, analisando os depoimentos prestados, além dos demais elementos do conjunto probatório coligido no decorrer da persecução penal, vê-se comprovada a autoria do acusado no crime em pauta a ele imputado, fundamentando seu decreto condenatório, não havendo que se falar em dúvida ou insuficiência de provas, salientando que não socorre em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, valendo dizer, ainda, que a prova oral produzida se revelou coesa, segura e convergente, a autorizar o decreto condenatório.

Ex positis,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na denúncia para
CONDENAR

GABRIEL DA SILVA SANTOS
, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 157, “caput”, do Código Penal.

(ID3163373830)

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito de roubo está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 72788840 - Pág. 7), boletim de ocorrência (ID 72788840 - Pág. 31), termo de declarações (ID 72788840 - Pág. 9/10; 12/17), relatório (ID 72791191 - Pág. 7) e prova oral colhida em Juízo (ID 72791191 - Pág. 118/119; 124003925).

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas acerca da responsabilidade penal do apelante.

A vítima Jessica Aline Kauffmann Leobet, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, descrevendo que estava na recepção do hotel quando o apelante entrou perguntando sobre os preços dos quartos. Em seguida, ele anunciou o assalto, colocando a mão na cintura como se portasse uma arma, ameaçando dar um tiro em sua testa caso não entregasse o celular. Diante da resistência da vítima, o apelante aplicou-lhe uma
"chave de braço",
ocasião em que ambos caíram, resultando em escoriações no rosto e joelho da vítima. Após conseguir subtrair o aparelho celular, o apelante fugiu do local.

O depoimento da vítima é corroborado pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo. Magno José Konrad, proprietário do hotel, confirmou que a vítima o contatou logo após o roubo, relatando o ocorrido. Ele também mencionou a existência de imagens do sistema de segurança que permitiram visualizar o indivíduo e auxiliaram na identificação do autor do crime pela polícia.

O policial militar José Fernando Santos Lima, por sua vez, relatou que, após serem acionados, dirigiram-se ao hotel, onde tiveram acesso às imagens do sistema de segurança. Com base nas características do suspeito, conseguiram localizá-lo e abordá-lo, encontrando em seu poder o aparelho celular subtraído. O policial destacou ainda que o apelante alegou que o telefone era seu, mas não conseguiu desbloqueá-lo, sendo que o aparelho tinha como papel de parede uma foto da própria vítima.

Importante ressaltar que o apelante foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, circunstância que, por si só, já constitui forte indício de autoria delitiva, invertendo o ônus da prova e exigindo do acusado uma explicação plausível para a posse do objeto.

No entanto, as versões apresentadas pelo apelante não se sustentam diante do conjunto probatório. Na fase policial, ele alegou ter adquirido o celular de
"um usuário magrelo",
trocando-o por sua chinela. Já em juízo, modificou sua versão, afirmando que o roubo teria sido praticado por um rapaz que estava em sua companhia no momento da abordagem policial. Tais contradições enfraquecem significativamente sua tese defensiva.

Quanto à alegação de ausência de reconhecimento formal pela vítima, nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, é importante destacar que tal procedimento não é imprescindível quando existem outros elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO EM FACE DO CORRÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS. RASTREAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. ACOLHIMENTO. PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por um dos réus contra a sentença que absolveu um dos acusados e condenou o outro pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal). O Ministério Público busca a condenação do réu absolvido, com base em elementos da fase inquisitorial. A defesa do réu condenado pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena e o abrandamento do regime prisional. (...) IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso do Ministério Público DESPROVIDO. Recurso da Defesa PARCIALMENTE PROVIDO. Teses de julgamento: "1. A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, como o reconhecimento fotográfico e a delação de corréu, quando não confirmados em juízo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo-se aplicar o princípio in dubio pro reo."
"2. É válida a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova quando corroborado por outros elementos probatórios judicializados, como o rastreamento de tornozeleira eletrônica, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais consistentes."
"3. O prejuízo patrimonial resultante da não recuperação da res furtiva é elemento intrínseco ao tipo penal de roubo, não autorizando, por si só, a valoração negativa da circunstância judicial das 'consequências do crime' para exasperar a pena-base." "4. Tratando-se de réu reincidente, a fixação do regime prisional inicial fechado é medida que se impõe, ainda que a pena seja estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 33, § 2o; art. 61, I; art. 157, § 2o, I e II. Código de Processo Penal: art. 155; art. 226; art. 386, VII. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 156333/ES, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 05/04/2011. STJ, REsp 1253537/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/09/2011. STJ, AgRg no HC n. 789.753/SC, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/02/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023. STJ, AgRg no AREsp 2213274/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/05/2023. STJ, AgRg no HC n. 684.215/SC, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022. TJMT, N.U 0001376-96.2015.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21/07/2023. TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22/04/2021. TJMT, APR 10046923820228110045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 30/05/2023.(
N.U 0010714-51.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025
, Publicado no DJE 13/10/2025)

No caso em análise, a identificação do apelante como autor do crime não se baseou exclusivamente em reconhecimento pessoal ou fotográfico, mas em um conjunto de evidências independentes, como a prisão em flagrante na posse do bem subtraído, as imagens do sistema de segurança do hotel (que, embora não mais disponíveis nos autos devido ao decurso do tempo, foram visualizadas pelos policiais no momento da ocorrência) e os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e testemunhas.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1258, firmou a tese de que
"poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".
Portanto, mesmo que se considerasse inválido o reconhecimento realizado, existem provas autônomas suficientes para embasar a condenação.

No que tange à alegação de que o apelante estava acompanhado de outra pessoa no momento da abordagem policial, tal circunstância não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal. A mera presença de um terceiro não exclui a participação do apelante no crime, especialmente quando ele foi encontrado na posse do objeto subtraído e não apresentou justificativa plausível para tal.

Quanto à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência das imagens do sistema de segurança do hotel nos autos, cabe ressaltar que, conforme documento de ID 185726229, tais imagens não estavam mais disponíveis em razão do decurso do tempo. No entanto, essa circunstância não prejudica a defesa, uma vez que as testemunhas foram unânimes em afirmar que, pelas imagens, era possível observar as características físicas e vestimentas do apelante, o que culminou em seu reconhecimento.

O processo penal brasileiro não exige a produção de todas as provas possíveis, mas sim a formação de um conjunto probatório suficiente para o convencimento judicial. No caso em tela, mesmo sem as imagens, há elementos probatórios robustos que apontam para a autoria delitiva do apelante.

Importante destacar que o apelante teve plena oportunidade de exercer seu direito de defesa, sendo interrogado em juízo e tendo a defesa técnica apresentado todas as alegações pertinentes. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

No que concerne à alegação de aplicação do princípio in dubio pro reo, é necessário enfatizar que tal princípio somente encontra aplicação quando há dúvida razoável acerca da autoria delitiva. No caso em análise, o conjunto probatório é robusto e coerente, não deixando margem para dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do crime, invertendo o ônus da prova e exigindo do acusado uma justificativa plausível para a posse do objeto, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial. No caso em tela, o relato da vítima é coerente e encontra respaldo nas demais provas produzidas.

Nessa senda:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PRELIMINAR - NULIDADE - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS APELANTES - AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CONFIRMADO EM JUÍZO - APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO NA POSSE DO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
(
N.U 0000076-89.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022
, Publicado no DJE 11/04/2022). (n.n)

Quanto à tipificação da conduta, restou demonstrado que o apelante, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular pertencente à vítima, configurando perfeitamente o crime de roubo previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

A violência empregada pelo apelante ficou evidenciada pelas escoriações sofridas pela vítima durante a luta corporal, enquanto a grave ameaça se materializou quando ele colocou a mão na cintura, simulando portar uma arma, e ameaçou dar um tiro na testa da vítima caso ela não entregasse o celular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por GABRIEL DA SILVA SANTOS, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026